Tribunal: TJMT
Processo: 1021599-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021599-63.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravantes: Renato Diomar Werner – em recuperação judicial e outros
Agravada: Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Renato Diomar Werner – em recuperação judicial e outros em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução hipotecária que lhes move a Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.
Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o feito executivo deve ser extinto com relação aos recuperandos Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, uma vez que o crédito exequendo foi arrolado na recuperação judicial do Grupo Werner, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Seguem sustentando, que faz também se faz necessária a extinção da ação de execução em face dos coobrigados, ante a novação da obrigação e as cláusulas do plano de soerguimento que previram a supressão das garantias outorgadas pelos devedores solidários, conforme entendimento do STJ. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, tendo em vista que o prosseguimento da execução ensejará o pagamento do débito em duplicidade, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alegam os agravantes, nenhuma medida constritiva foi determinada na r. decisão.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator